Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000530-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAYARA CAILOS CAVALCANTE - CPF: 031.517.871-00 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O atraso do voo inferior a quatro horas configura mero aborrecimento, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.

2.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto ou de situação excepcional afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência.

3.

A conduta da companhia aérea não configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, nem enseja o dever de indenizar previsto nos arts. 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A sentença de primeiro grau aplica corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

THAYARA CAILOS CAVALCANTE
,
interpõe recurso inominado (Id.
294635435
)
, no qual pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de condenar companhia aérea por indenização por danos morais.

LATAM AIRLINES GROUP S.A., em contrarrazões (Id.
294655875
), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025